Tribunal: STF
Processo: RE 1412069
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INGRESSO NA CONDIÇÃO DE AMICUS CURIAE. INDEFERIMENTO.



    1. Trata-se de pedido de habilitação no processo, na qualidade de amicus curiae, formulado pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban), mediante Petição STF nº 12.493, de 2024 (e-doc. 374), e pelo Movimento de Defesa da Advocacia (MDA), por meio da Petição STF nº 24.689, de 2024 (e-doc. 396).



    2. A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) postula sua intervenção no processo como amicus curiae, sustentando que “esse precedente vinculativo impede a fixação de honorários advocatícios por equidade quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico forem elevados, sendo certo que em ações comumente movidas em face de instituições financeiras, associadas desta Federação, possuem condenações de honorários de sucumbência extremamente elevados” (e-doc. 374, p. 2). Prossegue alegando que “afigura-se necessário e justo que sejam ouvidas nesse processo Entidades que possam contribuir construtivamente para os debates, como é o caso da FEBRABAN, cujos associados serão diretamente impactados com o precedente fixado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento realizado pela sistemática do art. 1.036, do CPC Tema 1076)” (e-doc. 374, p. 2). 



    3. O Movimento de Defesa da Advocacia (MDA), de igual modo, requer sua habilitação no feito, na qualidade de amicus curiae. Informa que é “uma associação civil sem fins lucrativos com mais de 20 (vinte) anos de história e constituída com os propósitos de empreender a valorização da advocacia e de defender o respeito às prerrogativas profissionais dos advogados” (e-doc. 396).



    4. A intervenção dos amici curiae, vocacionada a pluralizar o debate, com o aporte de argumentos diferenciados e eventuais novos dados técnicos relevantes à solução da controvérsia, acentua o respaldo social e democrático da jurisdição exercida por esta Suprema Corte.  



    5. O Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe, em seu art. 21, inc. XVIII, sobre a manifestação de terceiros nos processos:  



    “Art. 21. São atribuições do Relator: 



    XVIII – decidir, de forma irrecorrível, sobre a manifestação de terceiros, subscrita por procurador habilitado, em audiências públicas ou nos processos de sua relatoria.” (grifos acrescidos).  



    6. Por sua vez, o art. 138, caput e § 2º, do Código de Processo Civil, versa sobre a intervenção do amicus curiae no processo: 



    “Art. 138. O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação.



    § 2º Caberá ao juiz ou ao relator, na decisão que solicitar ou admitir a intervenção, definir os poderes do amicus curiae.” (grifos acrescidos). 



    7. Portanto, são balizas da participação de terceiros na qualidade de amicus curiae: (i) a relevância da matéria, (ii) a especificidade do tema objeto da demanda, (iii) a repercussão social da controvérsia e (iv) a representatividade dos postulantes. 



    8. Esses limites se relacionam com a efetividade da atuação dos amici curiae no processo, caracterizada pela real contribuição em prol da melhor solução da lide. Exige-se, além disso, a demonstração de aptidão a contribuir para a solução da controvérsia, o que não ocorre no caso.  



    9. Adotar óptica contrária abriria caminho para outras entidades de variados segmentos e inúmeros movimentos de advogados, de semelhante envergadura, virem a integrar a relação processual, sem que se extraia, contudo, pertinência temática ou representatividade adequada para participação do debate, afastando o objetivo da intervenção, que é o de esclarecimento de questão com repercussão geral, a saber, a possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, do CPC) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes.  



    10. Ante do exposto, indefiro os pedidos de ingresso como amicus curiae apresentados pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban) e pelo Movimento de Defesa da Advocacia (MDA), nos termos dos arts. 21, inc. XVIII, e 323, § 3º, do RISTF c/c o art. 138 do Código de Processo Civil. 



    Intimem-se.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de abril de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator